Tribunal: TJPA
Processo: 0006422-21.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006422-21.2019.8.14.0111

APELANTE: FRANCISCO TRAVASSOS DE CASTRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Reforma da sentença.

2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser majorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável majorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO TRAVASSOS DE CASTRO
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que move contra
BANCO BRADESCO SA
, que tramitou no juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará.

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

PELO EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da autora para o fim de DECLARAR a inexistência dos débitos referentes aos contratos n° 3460217 e nº 9990217. Por conseguinte, CONDENO a reclamada ao pagamento de DANOS MATERIAIS, devendo restituir à autora o valor de R$ 2.502,16 (dois mil, quinhentos e dois reais e dezesseis centavos), incluindo os valores descontados no curso do processo, incidindo correção monetária pelo INPC, desde a data de cada desconto, acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês desde a data da citação.

Outrossim, CONDENO a reclamada a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de DANO MORAL, corrigidos pelo INPC a partir da data da publicação da sentença, e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês a partir da data do evento danoso (data do primeiro desconto em cada contrato).

CONDENO, ainda, o banco reclamado à obrigação de fazer negativa, ou seja, CESSAR DEFINITIVAMENTE desconto na conta ou nos benefícios previdenciários da autora referente aos contratos objetos da ação, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a cada novo desconto efetuado.

Extingo o presente feito, com julgamento de mérito, com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos pendentes, arquivem-se os autos, com observância das cautelas legais.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para que a repetição do indébito se dê em dobro, bem como, a majoração do
quantum
de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 12390419).

Recebi os autos por redistribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de março de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Em sentença, foi declarada a inexistência dos débitos referentes aos contratos nº. 3460217 e nº. 9990217, com a condenação do banco réu a devolver a importância dos descontos indevidos, sem que tenha havido insurgência recursal neste ponto. Desta forma, cinge-se a controvérsia recursal acerca da necessidade de repetição do indébito em dobro, bem como, em relação ao valor dos danos morais fixados.

O magistrado de origem, ao sentenciar o feito, entendeu que a devolução dos valores descontados deveria ser efetuada em sua forma simples.

O autor, ora apelante, por sua vez, argumenta que a devolução deve se dar em dobro.

Entendo que a apelação merece acolhimento, neste ponto.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidora na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Sobre o assunto, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, segundo o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

Não obstante, tendo em vista que houve um
overruling
do entendimento que prevalecia no Tribunal da Cidadania, O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgado, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, o novo entendimento alcança apenas os descontos ocorridos a partir de 30.03.2021. Em relação às cobranças efetuadas anteriormente, como acontece no caso concreto, cumpre-se a análise acerca da comprovação da má-fé para a determinação de restituição em dobro.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado, incidente sobre benefício de pessoa idosa e analfabeta. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em reter valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrente, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Ante essas considerações, entendo que a repetição do indébito é devida de forma dobrada, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Insurge-se, ainda, o apelante, em relação ao
quantum
fixado pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais, o qual a seu ver, seria insuficiente.

No que tange ao quantum da indenização por danos morais, esta deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o quantum indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso em tela, o autor é idoso. analfabeto, pensionista, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se contratação irregular, em que um idoso, pensionista, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a ilicitude.

Analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser majorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça sobre situações análogas a esta, entendo razoável majorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar que a repetição do indébito seja efetuada de forma dobrada, bem como, para majorar o
quantum
a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho o restante da sentença vergastada por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/04/2023